Tribunal: TJDFT
Processo: 0731805-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS. ALEGADO SUPERENDIVIDAMENTO. DESCONTOS. SOBRESTAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NÃO OBSERVADO. TEMA 1085/STJ. INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento em que se busca a concessão de tutela provisória de urgência para fazer cessar os descontos relativos a operações de crédito efetuados por instituição financeira na conta corrente do agravante e na sua folha de pagamento.
2. Após todos os descontos, ainda resta ao agravante soma suficiente a permitir sua sobrevivência, não tendo restado comprovada eventual violação ao mínimo existencial ou, mesmo, à dignidade da pessoa humana.
3. Não se denota possível cessar todos os descontos, sobretudo considerando a tese firmada pelo STJ, Tema 1085, ino sentido de que “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para o recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
4. Agravo de instrumento conhecido. Negou-se provimento.